Tribunal: TJSP
Processo: 1500552-93.2023.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida, por falta de interesse de agir, com fundamento da Resolução 547/CNJ na tese fixada no julgamento do Tema 1184 do STF. Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da propositura da cobrança. Recurso provido.